Tribunal: TJMT
Processo: 0017587-90.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017587-90.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), BENEDITO CANDELARIO SALES - CPF: 080.794.201-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. E. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENDA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – FRALDAS – ACOMPANHAMENTO MÉDICO – PORTADOR DE HIDROCEFALIA – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
–
REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou procedimentos alusivos à saúde.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (0017587-90.2016.8.11.0002), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Arthur Emanuel Gonçalves Machado, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede daquela comarca, julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada na contestação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de condenar os réus na obrigação solidária de fazer consistente no fornecimento ao infante Arthur Emanuel Gonçalves Machado, falecido no curso do processo (fls. 261), o suplemento alimentar leite alfarré, equipo para alimentação enteral (Botton), frascos para dieta enteral, fraldas e acompanhamento médico com fonoaudióloga e fisioterapeuta de forma contínua e pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536. caput, ambos do CPC, afastada a incidência de multa diária e confirmando-se no mais, a r. decisão liminar de fls. 60/63 e os bloqueios de verbas públicas (sequestro) dela decorrentes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, inciso I, do CPC

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (id. 73107968).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (0017587-90.2016.8.11.0002), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Arthur Emanuel Gonçalves Machado, em face do Estado de Mato Grosso e do Município-sede daquela comarca, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente Arthur Emanuel Gonçalves Machado foi diagnosticado com hidrocefalia (CID G 91.8), apresentando múltiplas malformações no sistema nervoso central e, logo após o nascimento, foi submetido a uma cirurgia, que implicou na remoção de uma parte do intestino.

Em razão das malformações, a criança precisa fazer uso contínuo do suplemento alimentar Alfarré, frascos de dieta enteral, fraldas, além de acompanhamento diário de profissionais, como fisioterapeuta e fonoaudiólogo, além dos cuidados médicos, tendo em vista que é totalmente dependente da mãe, conforme consta dos vários laudos médicos, acostados aos autos (ids.
72043029, 72043030 e 72043031).

Verifica-se que o Julgador singular deferiu o pedido de tutela antecipada, formulado nos autos, cujo dispositivo assim constou:

Diante do exposto e com tais fundamentos, DEFIRO A

LIMINAR pleiteada nesta ação, para o fim de determinar que os Requeridos forneçam de forma gratuita 10 (dez) latas mensais de leite alfarré, 30 (trinta) unidades de equipo mensais para alimentação enteral (Botton), 240 (duzentos e quarenta) unidades de frascos para dieta enteral, 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas mensais e acompanhamento médico com fonoaudióloga e fisioterapeuta, de forma continua e pelo tempo que se fizer necessário (fls. 37), bem como os demais insumos que venham se fazer necessários para o tratamento, sob pena de bloqueio
pro rata
, em contas públicas dos réus dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1°, do novo CPC.

O Município de Várzea Grande apresentou contestação, alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual, em razão do cumprimento voluntário da obrigação.

Sustenta que, conforme as normas internas de competência, estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os insumos, medicamentos e tratamento postulados na ação classificam-se como sendo de alta complexidade, razão pela qual, são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois, ao ente municipal, somente cabe disponibilizar serviços referentes a atenção básica de saúde.

O Estado de Mato Grosso, não apresentou contestação (id. 72045495).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Com estas considerações, confirmo a liminar concedida Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada na contestação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de condenar os réus na obrigação solidária de fazer consistente no fornecimento ao infante Arthur Emanuel Gonçalves Machado, falecido no curso do processo (fls. 261), o suplemento alimentar leite alfarré, equipo para alimentação enteral (Botton), frascos para dieta enteral, fraldas e acompanhamento médico com fonoaudióloga e fisioterapeuta de forma contínua e pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536. caput, ambos do CPC, afastada a incidência de multa diária e confirmando-se no mais, a r. decisão liminar de fls. 60/63 e os bloqueios de verbas públicas (sequestro) dela decorrentes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Da preliminar de desinteresse processual

O Município de Várzea Grande aventa a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que a obrigação foi cumprida voluntariamente.

O interesse processual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, consiste na utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante.

Tal utilidade se revela toda vez que se verificar a existência de dois elementos, quais sejam: a necessidade da proteção jurisdicional pretendida (interesse-necessidade) e a adequação do provimento pleiteado e do procedimento escolhido para obtê-lo (interesse-adequação).

In casu,
entendo presente o interesse processual, dado que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer

consiste

no fornecimento contínuo do suplemento alimentar, de fraldas, bem como acompanhamento médico e disponibilização de atendimento por equipe multidisciplinar, consistente em sessões com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, em favor da criança, diagnosticada com hidrocefalia, conforme comprovada pela farta documentação acostada aos autos.

Demais disso, consta a informação nos autos, de que a genitora requereu os insumos e o tratamento prescrito pelos médicos, mas não obteve êxito, conforme a declaração juntada aos autos (id. 72043027).

Não há que falar, ainda, em cumprimento voluntário, pois a medida somente foi cumprida pelo ente municipal, em razão da determinação judicial exarada por ocasião do deferimento do pedido limiar.

Por essa razão, rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade do paciente à obtenção dos insumos, suplementos alimentares indicados e acompanhamento por equipe multidisciplinar, conforme atestado por vários profissionais, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Arthur Emanuel Gonçalves Machado, em razão de seu estado de saúde, porque diagnosticado com hidrocefalia com apresentação de múltiplas malformações,

no sistema nervoso central (CID G 91.8),

necessita do alimento especial descrito na inicial, bem como dos demais insumos e tratamentos, conforme a prescrição anexa aos autos.

Desse modo, em vista de os genitores do incapaz não terem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
SAÚDE
–
DIREITO DO CIDADÃO
–

DEVER DO ESTADO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
DESNECESSÁRIA
–
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE

–
OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE
–
CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
–
INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o fornecimento dos insumos necessários à manutenção e ao tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
–
NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO
–

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização do suplemento alimentar, fraldas e acompanhamento com equipe multidisciplinar, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Assim, a responsabilidade, no caso, é solidária, porquanto é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, o Distrito Federal, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União, portanto, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Frise-se que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais devendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021